Tribunal: TJSP
Processo: 2072786-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento do benefício. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Não comprovação da hipossuficiência financeira da agravante. Renúncia ao foro privilegiado do consumidor que é incompatível com a alegação de escassez financeira. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.